Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE, REGULARMENTE INTIMADA, À AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA - REVELIA DECRETADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de ação de reparação material decorrente de acidente de trânsito, onde sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e, após decretar a revelia dos requeridos, os condenou ao pagamento das quantias de R$ 2.350,00 e de R$ 330,00 ao autor.
3. Inconformados, os requeridos/recorrentes interpuseram recurso inominado. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual violação ao devido processo legal e da ampla defesa porquanto os réus relatam que não conseguiram, juntamente com a sua patrona, participar da audiência de instrução e julgamento em virtude de problemas técnicos com o aplicativo Microsoft Teams. Afirmam que a advogada que os representa entrou em contato pelo balcão virtual da Vara, sendo dito a ela que deveria aguardar. Acrescentam que, diante da demora, foi feito novo atendimento pelo balcão virtual, às 16h30, sendo informados que a audiência já havia sido realizada. Pedem a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para designação de nova audiência de instrução e julgamento e regular processamento do feito.
4. Em que pese a petição apresentada pelos requeridos comunicando a impossibilidade de ingresso à audiência de instrução e julgamento (ID 62714005), não se verifica a existência de qualquer outro elemento a corroborar as alegações dos recorrentes quanto à efetiva comunicação das dificuldades reportadas junto à Serventia, a exemplo ligações direcionadas a este Tribunal ou de prints de tela do aplicativo onde se divisa os recorrentes aguardando o acesso, com a seguinte frase: "quando a reunião começar, informaremos às pessoas de que você está esperando", conforme reportado pela patrona dos réus na petição de ID 62714005. A ausência dessas evidências não confere verossimilhança às alegações dos recorrentes, no sentido de que tentaram, sem sucesso, acessar o ambiente da audiência de instrução e julgamento, ou que tentaram contatar este Tribunal de Justiça pelo telefone. Ressalte-se, ainda, que o link foi acessado pelas demais partes que ingressaram na audiência sem dificuldade.
5. Analisando a gravação da audiência pode-se observar que não há qualquer problema técnico aparente, tampouco na imagem, no áudio ou qualquer outro que pudesse remeter ao juízo a falha pelo não acesso dos recorrentes e de sua patrona.
6. Os argumentos aqui trazidos pelos recorrentes não se sustentam, pois não estão lastreados em provas idôneas. Diante da ausência de comprovação da existência dos supostos infortúnios, eis que foi feita apenas uma alegação genérica das dificuldades enfrentadas, sem qualquer demonstração, não se deve autorizar a repetição do ato.
7. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas e sem honorários à ausência de contrarrazões.